Tribunal: STF
Processo: SE 3977
Classe: SE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-07-01
Data de publicação: 1988-07-01

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. REPUBLICA FRANCESA. SENTENÇA ARBITRAL. RE NÃO
CITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I- AINDA SE ALEGUE PRESCINDIR O EXEQUATUR DE CITAÇÃO, EIS QUE
DESVESTIDO DE CARÁTER CONTRADITORIO, NÃO HÁ COMO TORNAR O ARGUMENTO
OPONIVEL AO BRASIL, CUJO ORDENAMENTO JURÍDICO DESCONHECE TAL
PRATICA.
II- DECISÃO QUE SE LIMITA A REVELAR A SANÇÃO APLICADA A RE, SEM
DIZER DAS RAZOES QUE ORIENTARAM O ARBITRO, NÃO SE QUALIFICA COMO
HABIL A HOMOLOGAÇÃO.